Tribunal: TJMT
Processo: 1026416-05.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026416-05.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (IMPETRANTE), 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO - MT (IMPETRADO), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 076.629.256-84 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 076.629.256-84 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 142.258.401-15 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO JOSE LELIS SANTOS - CPF: 328.517.738-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. SUBSIDIARIAMENTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – DIVERSIDADE E NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES CRIMINOSAS – ARESTO DO STJ –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
ATO CONSTRITIVO JUSTIFICADO – AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA – DESCRIÇÃO DOS FATOS – COAUTORIA – DISPENSÁVEL – JULGADO DO STJ – PREDICADOS PESSOAIS - PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO NÃO AUTORIZADA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – RISCO SOCIAL – ENTENDIMENTO DO STJ - SUBSTITUIÇÃO IMPERTINENTE – ORDEM DENEGADA.

A diversidade das drogas e a necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar o grupo formado, em tese para a prática de crimes graves [tráfico de drogas e homicídio] constitui fundamentação idônea para justificar a segregação do paciente para garantir a ordem pública

(STJ, AgRg no HC n. 735.983/CE).

O c. STJ possui entendimento de que nos crimes que envolve coautoria, afigura-se dispensável a descrição minuciosa e individualizada de cada acusado, bastando, para tanto, que a denúncia narre a conduta delituosa de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa e contraditório (STJ, RHC nº 42.294/MG).

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio - 9.3.2020; TJMT, Enunciado Criminal 43
).

O envolvimento do paciente no tráfico de drogas e homicídio recomenda a manutenção da custódia preventiva, diante do risco social que a outorga de liberdade processual pode representar (STJ, RHC 116679/ES; AgRg no HC 583110/RJ; HC 520805/MG).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1026416-05.2023.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE(S):

DR. RODRIGO LUIZ GOBBI

PACIENTE(S): ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (PJe 1013302-73.2023.8.11.0040), que ordenou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação ao tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido – arts. 33,
caput
, e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003 – (fls. 117/134-ID 188809653).

O impetrante sustenta que: 1) as condutas do paciente e do coindiciado não se encontram individualizadas ao ter sido “
considerada quantidade de ilícito localizada durante a diligência policial, sendo de dentro do veículo Kick e em todo os cômodos do Hotel Ventura, sem separar o que correspondia a objetos dos hóspedes, e aos do dono do estabelecimento, isto é, do Paciente, que fora preso em flagrante junto com o suspeito Hugo (hóspede)”
; 2) inexistem pressupostos da custodia preventiva; 3)
“o Paciente exerce atividade lícita no empreendimento da família (ramo de hotelaria), além de ser marido e réu primário, com residência fixa no mesmo endereço”
; 4) as medidas cautelares alternativas são suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ou aplicadas medidas cautelares alternativas (fls. 1/22-ID 189466820), com documentos (ID’s 189466821/189466831).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 163/164-ID 190533162).

O Juízo singular prestou informações (fls. 168/171 - 190733336)

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE DE PROJÉTEIS DE ARMA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REVISTA EM QUARTOS DE HOTEL DURANTE DILIGÊNCIAS POLICIAIS DE AVERIGUAÇÃO SOBRE O PARADEIRO DE SUSPEITOS DA PRÁTICA DE CRIME DE HOMICÍDIO. LOCALIZAÇÃO DOS FORAGIDOS INFORMADA POR TESTEMUNHAS E LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO NA FUGA, ATRAVÉS DE AVERIGUAÇÃO POLICIAL EM CÂMERAS DE VIGILÂNCIA. EXISTÊNCIA DE DENÚNCIAS PRÉVIAS DE QUE O LOCAL FUNCIONAVA COMO PONTO DE TRAFICÂNCIA E DE ARTICULAÇÃO DE MEMBROS DE FAÇÃO CRIMINOSA DO PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL. INGRESSO NO ESTABELECIMENTO EMBASADO EM FUNDADA SUSPEITA DE LOCALIZAÇÃO DE FORAGIDOS E DE PRÁTICA DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. JUSTA CAUSA PARA A REVISTA NOS QUARTOS. PACIENTE PROPRIETÁRIO DO HOTEL. ATOS DE TRANCAMENTO DAS PORTAS DO ESTABELECIMENTO E TENTATIVA DE FUGA PELO TELHADO. APREENSÃO DE COCAÍNA ARMAZENADA EM PORÇÕES INDIVIDUAIS NO QUARTO QUE O PACIENTE OCUPAVA NO HOTEL. APREENSÃO DE PROJETEIS E GRANDES PORÇÕES DE COCAÍNA NA COZINHA ESTABELECIMENTO. APREENSÃO DE DROGAS VARIADAS (COCAÍNA E MACONHA), APETRECHOS E MUNIÇÃO. FLAGRANTE HOMOLOGADO. PRISÃO CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ARGUIÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR INSUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO, FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA E NEGATIVA DE AUTORIA. ARGUIÇÃO DE CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE ENTORPECENTES INCOMPATÍVEL COM O CONTEXTO DA VARIEDADE DE ENTORPECENTES ENCONTRADA. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA. DESCABIMENTO. COMPROVADA A MATERIALIDADE E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONSUBSTANCIADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, NA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS, E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ARGUIÇÃO DE QUE A PRIMARIEDADE TÉCNICA E PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE, E EXISTÊNCIA DE ENDEREÇO FIXO, AUTORIZAM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DE QUE AS CONDIÇÕES PESSOAIS, AINDA QUE FAVORÁVEIS, SE MOSTRAM IRRELEVANTES FRENTE A PRESENÇA DO PERICULUM LIBERTATIS. CASO CONCRETO QUE DEMONSTRA A INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDA CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, CPP). PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - fls.173/183 – ID 193821165)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 28.10.2023, o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, mediante requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau,
converteu a prisão temporária em preventiva pelos seguintes fundamentos:

“Conforme se extrai dos elementos informativos carreados ao feito, a Polícia Milita foi informada da ocorrência de disparos de arma de fogo e ao chegar no local localizaram as vítimas Elias Henrique e Diego, já em óbito, Jhiorge Lucas Silva de Oliviera socorrido pelo Corpo de Bombeiro.

Durante as diligencias receberam informação das características físicas do suspeito, que costumeiramente realiza tráfico de entorpecentes na Rua Tangará, bem como que o veículo Renault Kick, de cor branca, final da placa 58, teria se aproximado do suspeito e conversado por alguns instantes, oportunidade em que o suspeito teria indicado com as mãos na direção a Rua perpendicular à Tangará, que o carro teria saído e ido em direção a rua indicada, e então o suspeito teria subido a rua Tangará a pé e pouco depois teria retornado caminhando com as vítimas indo em direção ao local onde o carro estava, que pouco tempo depois teria ouvido estampido de tiros e visto o veículo Renault Kick saindo em alta velocidade.

Posteriormente, foram informados de que os suspeitos estariam hospedados no Hotel Ventura, bem como que estariam utilizando um hotel como local de reunião e ponto de apoio para a prática de crimes de homicídio e tráfico de drogas, que as denúncias também apontavam que haviam várias armas de grosso calibre no local.

Ao diligenciarem ao hotel, localização o veículo suspeito, bem como armas, munições e entorpecentes.

Transcrevo a base empírica conclusiva nesse sentido: [...]

Logo, por ora, os indícios de autoria e materialidade restam consubstanciados nos autos, em conformidade com o art. 312 do Código de Processo Penal.

No mais, restou demonstrada a gravidade em concreto da conduta, pela quantidade considerável de entorpecente apreendidos e inúmeras armas, senão vejamos: 07(sete) unidade(s) de Substância análoga a Cocaína acondicionado(a) em Saco Ziperlock, Lacre: 07036037, Código de Apreensão 3B380 02(dois) unidade(s) de Substância análoga a Cocaína acondicionado(a) em Pedadaços, Lacre: 07036037, Código de Apreensão 3B382 01(um) unidade(s) de Substância análoga a Cocaína acondicionado(a) em Papelote, Lacre: 07036037, Código de Apreensão 3B386 01(um) unidade(s) de Substância análoga a Cocaína acondicionado(a) em Porção Grande, Lacre: 07036037, Código de Apreensão 3B385 01(um) unidade(s) de Substância análoga a Maconha acondicionado(a) em Pedaço Grande, Lacre: 07036037, Código de Apreensão 3B384 04(quatro) unidade(s) de Substância análoga a Maconha acondicionado(a) em 03 (TRÊS) PEDAÇOS TAMANHO MEDIO E 01 (UM) PEDAÇO PEQUENO, Lacre: 07036037, Código de Apreensão 3B38B 01(um) unidade(s) de Substância análoga a Maconha acondicionado(a) em Pote Transparente, Lacre: 07036037, Código de Apreensão 3B387 01(um) unidade(s) de Substância análoga a Maconha acondicionado(a) em Tablete, Lacre: 07036037, Código de Apreensão 3B388 09(nove) unidade(s) de Substância análoga a Maconha acondicionado(a) em Saco Ziper Tamanho Médio, Lacre: 07036037, Código de Apreensão 3B38A 03(três) unidade(s) de Substância análoga a Maconha acondicionado(a) em Pedaços Pequeno, Lacre: 07036037, Código de Apreensão 3B383 01(um) unidade(s) de Substância análoga a Maconha (plantação) - Embalagem Contendo Sementes de Maconha, Lacre: 07036037, Código de Apreensão 3B38D 01(um) unidade(s) de Substância análoga a Maconha acondicionado(a) em Embalagem - Contendo Sementes de Maconha, Lacre: 07036037, Código de Apreensão 3B389 Renault Kwid, Cor Branca, Placa QCM2J58 R$ 29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos), 02(dois) unidade(s) 01 (uma) Munição Calibre 9mm, e 01 (uma) Munição Calibre 380 (em Custódia na Delegacia) 01(um) unidade(s) Saco Ziperlock Grande Cotendo Diversos Outros Saco Ziper Lock Pequenos (em Custódia na Delegacia) 01(um) unidade(s) Embalagem Com Discrição de Munição .30 Carabina (em Custódia na Delegacia) 03(três) unidade(s) 01 (um) Cartão de Alimentação Sodexo em Nome de Antonio Carlos Oliveira, 01 (um) Papel Cópia de Identidade em Nome de Antonio Carlos de Oliveira Cotendo Anotaçoes no Verso, 01 (um) Chip Vivo 4g (em Custódia na Delegacia) 02(dois) unidade(s) 01 (um) Cartão Bancário Santander de Cor Vermelha em Nome de Gustavo Nascimento, 01 (uma) Certidão de Nascimento de Nome de Davi Silva carvalho Monteiro, (em Custódia na Delegacia) 03(três) unidade(s) 01 (um) Prato de Vidro Transparente Com Resquicios de Substância análoga a Cocaína, 01 (um) Prato Plástico Cor Preta Com Resquicios de Substância Análoga a Cocaína, 01 (uma) Colher de Chá Com Resquicios de Subtância Análoga a Cocaína, Lacre: 07036037, Código de Apreensão 3b381 (em Custódia na Delegacia) 03(três) unidade(s) 01 (um) Aparelho Ddr Multi Hd Marca Intelbras de Cor Preta, Acompanhado de 01 (uma) Fonte de Alimentação, e 01 (um) Mouse de Cor Preta. (em Custódia na Delegacia) 01(um) unidade(s) 01 (uma) Munição Calibre 9mm, e 01 (uma) Munição Calibre 380 (em Custódia na Delegacia) 01(um) unidade(s) Balança de Precisão Cor Prata, Lacre: 07036037, Código de Apreensão 3b38e (em Custódia na Delegacia) 01(um) unidade(s) Chapéu Camuflado Verde (em Custódia na Delegacia) 04(quatro) unidade(s) 04 (quatro) Rolo de Plástico Filme Utilizado Para Embalar Entorpecentes (em Custódia na Delegacia) 01(um) unidade(s) 01 (uma) Carteira de Trabalho em Nome de Davi Silva Carvalho Monteiro (em Custódia na Delegacia) 01(um) unidade(s) Embalagem de Cartela de Armazenamento de Munições .380 Cbc (em Custódia na Delegacia) 01(um) unidade(s) Caderno Marca Credial de Capa Estampada Contendo Anotações de Tráfico (em Custódia na Delegacia), 01(um) unidade(s) Carregador de Pistola Calibre .9mm (em Custódia na Delegacia) 03(três) unidade(s) 01 (um) Cartão Bancário Banco do Brasil, 01 (um) Cartão Bancário Com roxo e Rosa Sem Nome, e Um Rg em Nome de Hugo Jose Lelis Santos (em Custódia na Delegacia) 02(dois) unidade(s) 01 (um) Aparelho Celular Marca Samsumg de Cor Preto Com Tela Danificada e Capa Amarela, 01 (um) Aparelho Celular Marca Apple Modelo Iphone de Cor Preto Com tela Danificada. (em Custódia na Delegacia) (Termo de Apreensão e Exibição do Id. 133080744).

Assim, muito embora os flagrados não possuam antecedentes, entendo que as suas condições pessoais favoráveis, não são, isoladamente, suficientes para justificar a concessão da liberdade provisória, sobretudo quando presentes outros elementosque demonstram o eventual "periculum libertatis", principalmente diante da quantidade e diversidade de droga e arma apreendidas. [...]

Destarte, a peculiaridade do caso em comento sugere que a decretação da prisão provisória é medida extrema e neste caso a ordem pública deve prevalecer sobre a liberdade individual, da mesma forma que a concessão das cautelares diversas da prisão também não se mostram razoáveis diante da possibilidade de reiteração criminosa constatada pelas evidências concretas no caso em tela.

Com essas considerações, DECRETO a prisão preventiva de HUGO JOSE LELES SANTOS e ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, todos qualificados nos autos, com fundamento na garantia da ordem pública (CPP, art. 312 e seguintes).”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito – (fls. 90/106-ID 188809653)

Pois bem.

O suposto envolvimento do paciente na traficância foi extraída da apreensão de 11 (onze) porções de cocaína [totalizando, aproximadamente, 216,42g – duzentos e dezesseis gramas e quarenta e dois centigramas] e 20 (vinte) porções de maconha [com peso estimado em 1.303,49Kg – um quilo, trezentos e três gramas e quarenta e nove centigramas], bem como do vínculo associativo para a prática de crimes [
“estariam utilizando um hotel como local de reunião e ponto de apoio para a prática de crimes de homicídio e tráfico de drogas, que as denúncias também apontavam que haviam várias armas de grosso calibre no local”
].

Nota-se que os agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante [Jucimar Inacio de Moraes e Alexandre Inacio de Oliveira Junior] individualizaram as apreensões de drogas, indicando que a
“cocaína e utensílios para uso de drogas foram localizados no quarto n. 06 (utilizado pelo paciente na condição de vigilante e coproprietário do estabelecimento) e também de maconha, cocaína e munição na cozinha do estabelecimento”
, como bem pontuado pelo i. órgão do Ministério Público de segundo grau.

O c. STJ possui entendimento de que nos crimes que envolvem coautoria, afigura-se dispensável a descrição minuciosa e individualizada de cada acusado, bastando, para tanto, que a denúncia narre a conduta delituosa de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa e contraditório (STJ, RHC nº 42.294/MG – Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura – Sexta Turma – 5.5.2014).

Ademais, a individualização da conduta do paciente e corréu será melhor apurada durante a instrução probatória, após oitivas dos agentes públicos, sobre controle do juiz da causa.

Em seu turno, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída nas apreensões de cocaína [11 (onze) porções totalizando, aproximadamente, 216,42g – duzentos e dezesseis gramas e quarenta e dois centigramas] e maconha [20 (vinte) porções com peso estimado em 1.303,49Kg – um quilo, trezentos e três gramas e quarenta e nove centigramas], bem como no vínculo associativo para a prática de crimes [
“estariam utilizando um hotel como local de reunião e ponto de apoio para a prática de crimes de homicídio e tráfico de drogas, que as denúncias também apontavam que haviam várias armas de grosso calibre no local”
].

A diversidade das drogas e a necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar o grupo formado, em tese para a prática de crimes graves [tráfico de drogas e homicídio] constitui fundamentação idônea para justificar a segregação do paciente para garantir a ordem pública

(STJ, AgRg no HC n. 735.983/CE – Relator: Min Joel Ilan Paciornik – 24.3.2023).

Logo, decisão constritiva afigura-se suficientemente motivada.

Por sua vez, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio - 9.3.2020; TJMT, Enunciado Criminal 43
).

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente e coindiciado Hugo José Lelis Santos foram presos em flagrante na posse de drogas e artefatos bélicos, além de figurarem com suspeitos em envolvimento de homicídio de adolescente, executado em via pública da Comarca de Sorriso, segundo consta do Despacho nº 2023.3.217694 - A.P.F.D. 97.3.2023.17151 – Delegado de Polícia

Eugenio Rudy Junior], a recomendar a manutenção da custódia preventiva, diante do risco social que a outorga de liberdade processual pode representar (STJ, RHC 116679/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 22.10.2019; AgRg no HC 583110/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 2.9.2020; HC 520805/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 13.12.2019).

Assim sendo, as medidas cautelares alternativas não se afiguram aplicáveis.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023